Tribunal: TJSP
Processo: 1043664-58.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro. Bens imóveis penhorados em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Julgamento anterior, pela 25a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos da ação principal, da qual os embargos de terceiro são dependentes. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento

Ementa:
Apelação. Competência recursal. Embargos de terceiro. Bens imóveis penhorados em cumprimento de sentença de ação de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. Julgamento anterior, pela 25a Câmara de Direito Privado, de apelação nos autos da ação principal, da qual os embargos de terceiro são dependentes. Competência preventa da Câmara à qual coube o julgamento do recurso anterior (art. 105 do RITJSP). Necessidade de redistribuição. Competência da 25a Câmara de Direito Privado. RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO.